Tribunal: TJMT
Processo: 1033830-85.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033830-85.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANIELLE DE SIQUEIRA NOGUEIRA - CPF: 002.637.631-88 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0097-26 (RECORRIDO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), BRUNA PIRES PINTO - CPF: 077.878.179-84 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0078-63 (REPRESENTANTE), ELECTROLUX DO BRASIL S/A - CNPJ: 76.487.032/0001-25 (RECORRIDO), CHRISTIAN AUGUSTO COSTA BEPPLER - CPF: 021.683.569-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1033830-85.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Danielle de Siqueira Nogueira

Recorrida(s):

Novo Mundo Amazônia Móveis e Utilidades LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/05/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO (MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS) ADQUIRIDO. AUSÊNCIA DE PROVA QUE O PRODUTO FOI ENCAMINHADO À ASSISTENCIA TÉCNICA E QUE O VÍCIO PERSISTIU. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O consumidor só pode exigir do fornecedor a restituição do valor pago ou substituição do produto que apresentou defeito, depois de ter encaminhado à assistência técnica e decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem solução do problema. (CDC, art. 18, § 1º, I e II). A responsabilidade pelo encaminhamento do produto que apresentou vício é do consumidor e não da empresa que o comercializou, conforme alegado pela consumidora.

2. Eventual recusa por parte do estabelecimento comercial em proceder à imediata restituição do valor pago por mercadoria que apresentou vício, que sequer foi encaminhado à assistência técnica, constitui exercício regular de direito e por si só não gera o dever de indenizar a título de dano moral.

3. Em que pese à autora alegar que o vício apresentado ocorreu no dia em que a máquina de lavar roupas foi trocada pela loja, tendo em vista que a primeira também já havia apresentado o mesmo problema, destaco que pelos vídeos juntados na inicial não é possível identificar a existência do alegado vício, sendo necessário neste caso o encaminhamento do produto a assistência técnica para certificar acerca de eventual problema.

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
De tal sorte, não há nos autos qualquer comprovação de que de fato existiu vício de fabricação uma vez que a parte autora deixou de enviar a assistência técnica da Requerida ou ainda que particular, afastanda a responsabilidade objetiva da Instituição Reclamada, (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC), não havendo que se falar em indenização por danos extrapatrimoniais
. Desse modo, restou evidente a tentativa de resolução do impasse pela revendedora uma vez que efetuou a substituição do produto, não ressaindo a situação do mero descumprimento contratual, ressaindo a impossibilidade de arbitramento de danos morais no caso em espeque.”.

5. Deve ser observado que direito de arrependimento, no prazo de 7 (sete) dias, expresso no artigo 49, do Código de Defesa do Consumidor, não se amolda às situações em que a compra é realizada diretamente no estabelecimento comercial da empresa, por meio do espontâneo comparecimento do consumidor a partir de sua plena decisão, conforme ocorreu no caso em análise.

6. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva:
Em face do exposto, julgo extinto o processo em relação à 2ª reclamada “ELECTROLUX DO BRASIL S/A” por ilegitimidade passiva, e quanto a Primeira Reclamada “VIA VAREJO”, e nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE os pedidos. Confirmo a liminar pois devidamente estabilizada
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023